Tribunal: TJDFT
Processo: 0721594-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721594-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUANA DA SILVA VIANA, ALEXANDRE DE QUEIROZ TIBERIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Providencie a Secretaria da Turma o acesso às gravações da audiência realizada no dia 05 de setembro de 2024 às partes e ao Ministério Público do Distrito Federal. Intimem-se as partes para apresentar as razões recursais. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator